Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. BARULHO DESARRAZOADO. IMPORTUNAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS CONCOMITANTES. INEXISTÊNCIA.
1. Evidenciada a existência de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida com as razões do pedido de reforma, não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade.
2. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
3. O exercício do direito de usar e fruir da propriedade devem ser condicionados às normas de boa vizinhança, a fim de que a sua utilização não cause incômodos ou prejuízos aos demais moradores ou embaraço ao igual bom uso das suas frações.
4. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora na petição inicial.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.